Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707662-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A APELADO: FRANCISCO WELINTON GOMES SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL (autora), em face de sentença (Id. 18893388) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação monitória, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (id. 18893395), o apelante aduz que a pretensão monitória tem como fundamento contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento. Defende que o entendimento do magistrado de que houve a comprovação do pagamento das parcelas devidas deve ser modificado. Sustenta que há prova apenas do pagamento de 70 das 99 parcelas devidas, sendo o período de inadimplência de abril de 2009 a setembro de 2011. Sustenta que não houve desconto das parcelas indicadas no contracheque do réu/apelado e que ele deixou de trazer aos autos suas fichas financeiras dos referidos períodos. Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido monitório e consequentes constituição do título executivo judicial e inversão do ônus da sucumbência. Contrarrazões da parte autora/apelada no Id. 18893300 nas quais argui preliminar de inovação recursal e, no mérito, pede o desprovimento do recurso. Intimada para se manifestar sobre o pedido de gratuidade e sobre a preliminar de gratuidade, conforme despacho de Id. 19098671, apenas se manifestou sobre o pedido de gratuidade (Petição de Id. 19474342). A gratuidade restou indeferida (decisão de Id. 19807270) e foi realizado o preparo (Ids. 20732882 e 20732883). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, o réu/embargante, ora apelante, apresentou ação monitória fundamentada no atraso de pagamento de parcelas de contrato de crédito pessoal na modalidade consignação em folha de pagamento. Em anexo À petição, a apelante trouxe demonstrativo do débito na qual indica como devidas as parcelas de novembro de 2011 a março de 2012 e março de 2014 a fevereiro de 2016 (Id. 18892470). Em contrapartida, verifica-se que, em suas razões recursais, o apelante discorre sobre tese acerca de atraso no pagamento das parcelas no período de de abril de 2009 a setembro de 2011. Ocorre, contudo, que o aludido questionamento foi apenas levantado pela autora quando da apresentação do recurso de apelação contra a r. sentença (Id. 18893395), caracterizando, assim, em inovação recursal. Na apresentação de seus embargos monitórios, o réu/embargante nada disse sobre a alteração do período indicado na petição inicial, tendo o magistrado julgado a causa conforme a demanda deduzida na petição inicial e verificação que as parcelas indicadas foram adimplidas, e, por isso mesmo, não pode ser levado ao conhecimento desta Corte, apenas em sede de apelo, a indicação de novo período de inadimplência por materializar inequívoca e indevida inovação recursal, além de violar o duplo grau de jurisdição e inviabilizar o adequado direito ao contraditório. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte, inclusive de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO EXPIRADO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil. 3. A duplicata é título causal e exige causa jurídica subjacente a dar ensejo a sua emissão, ou seja, deve ter origem em compra e venda de mercadoria ou contrato de prestação de serviços. 4. A prova escrita consubstanciada em duplicata sem aceite e com protesto e a ausência de impugnação específica em relação à não prestação do serviço são suficientes para comprovarem a existência do crédito. 5. A alegação de que não foram juntados documentos que comprovassem a prestação dos serviços somente foi aduzida expressamente em sede recursal, configurando nítida inovação, não admitida em nosso ordenamento jurídico por violar frontalmente o duplo grau de jurisdição e inviabilizar o adequado exercício do direito de defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1126224, 00006332220178070009, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALECIMENTO DO AUTOR DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE HERDEIROS. 1. O pedido formulado somente na apelação constitui inadmissível inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. 2. No caso de obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. (STJ, EREsp 1250382/RS, Min. Sidnei Beneti, 2014). 3. Devem responder os herdeirospelas dívidas contraídas pelo de cujus no tanto e quanto lhes couber (CCB 1.997). (Acórdão n.1133210, 20160111203689APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 327/334)(grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA MORATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VERIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. Evidenciada a relação obrigacional existente entre as partes, bem como o inadimplemento dos réus, não merece acolhida a tese de carência de ação suscitada. O tema atinente à multa moratória configura inovação recursal, porquanto não ventilado em embargos e não apreciado na sentença guerreada, motivo pelo qual a apelação não pode ser conhecida nesse ponto. Ante a incontroversa inadimplência dos réus, imperiosa se faz a constituição do título executivo em favor da parte autora, porquanto o contrato colacionado aos autos ampara o direito de crédito reclamado, bem como a obrigação dos réus de adimpli-lo, na condição de devedores. Demonstrado o não cumprimento de obrigação contratual por parte do requerente, revela-se cabível o reconhecimento do pedido inicial, devendo, todavia, ser decotado do montante reconhecido parcela necessária à satisfação dos débitos atinentes ao dever do autor, o que será apurado em liquidação de sentença. Nesse descortino, não há como afastar a ocorrência de sucumbência recíproca entre os litigantes, mostrando-se escorreita, pois, a fixação levada a efeito pela sentença impugnada. (Acórdão n.1119358, 20150910226306APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: 493/509)(grifo nosso) Vê-se, portanto, que o recurso de apelação não perpassa por um juízo mínimo de admissibilidade, razão porque o seu processamento deve ser obstado, na linha do que prescreve o art. 932 do CPC, destacando não ser o caso de aplicação do parágrafo único desse mesmo dispositivo, uma vez que o vício em questão revela-se insanável. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação. Tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida em sede recursal, majoro os honorários devidos pela parte autora/apelante para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora